Tribunal: TJBA
Processo: 0513448-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513448-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: KATIA SCARLETT DOURADO DE OLIVEIRA MACEDO MATOS

Advogado(s)
:
JULIANO DOURADO MATOS CUNHA, MILENA OLIVEIRA QUEIROZ

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por KATIA SCARLETT DOURADO DE OLIVEIRA MACEDO MATOS. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto ao prazo prescricional aplicável, à natureza do contrato firmado antes da Lei nº 9.656/98, à incidência do Estatuto do Idoso e à necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise do prazo prescricional, da validade contratual e da incidência de normas protetivas, bem como se os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a questão da prescrição, distinguindo a pretensão revisional (prazo decenal, art. 205 do CC) da pretensão de repetição de indébito (prazo trienal, art. 206, § 3º, IV, do CC), em consonância com o Tema 610 do STJ, inexistindo omissão ou contradição.

5.
A decisão analisou a ausência de comprovação de contrato assinado com cláusula expressa de reajuste por faixa etária, afastando a validade do reajuste com base na falta de prova do requisito essencial previsto no Tema 952 do STJ.

6.
A incidência do Estatuto do Idoso foi corretamente fundamentada sobre os efeitos futuros do contrato de trato sucessivo, não havendo aplicação retroativa da norma, mas controle de abusividade de reajuste implementado já na sua vigência.
7.
A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável por embargos declaratórios.
8.
O prequestionamento resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais.

9.
Inaplicável a multa por caráter protelatório, diante do propósito de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.
3. O prequestionamento considera-se atendido com a mera interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0513448-38.2018.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A,
e Embargado,
KATIA SCARLETT DOURADO DE OLIVEIRA MACEDO MATOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça